Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-53.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0600365-53.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600365-
53.2024.6.16.0149, (DRAP 0600363-83.2024.6.16.0149), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Andreia Franco Silva, para concorrer ao cargo de Vereadora. ( Indeferimento ao
registro de candidatura, de Andreia Franco Silva, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o
número 11077, pelo Partido Progressistas, do município de Japurá/PR, pois no caso em questão, a
Serventia certificou, na forma do art. 36 da Resolução n° 23.609/2019, a ausência de apresentação
de todos os documentos necessários para análise do requerimento - ante a ausência de filiação
partidária). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDREIA FRANCO SILVA (RECORRENTE)
RICARDO ALMANCIO MOREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078795
27/09/2024
13:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.466

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600365-53.2024.6.16.0149 –
Japurá – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ANDREIA FRANCO SILVA
ADVOGADO: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - OAB/PR110138
RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA UNILATERAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Impugnação de sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral de
Cianorte/PR, que indeferiu pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereadora pelo Partido Progressistas de Japurá/PR, em razão da ausência de
comprovação de sua filiação partidária.
1.2. A sentença destacou a ausência de provas suficientes, uma vez que a ficha
de filiação apresentada foi considerada documento unilateral sem fé pública, nos
termos da Súmula 20 do TSE.
1.3. Em recurso, a recorrente alegou que a ficha de filiação e fotos de eventos
partidários são suficientes para comprovar sua filiação e que a jurisprudência
admite a correção de irregularidades formais, especialmente em casos de boa-
fé.
1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ficha de filiação partidária unilateral pode ser considerada
suficiente para comprovar a filiação partidária;
(ii) saber se a ausência de comprovação de filiação partidária impede o
deferimento do registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V,
da Constituição Federal, devendo ser consumada até seis meses antes do pleito,
Num. 44078795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713494688000000043030712
Número do documento: 24092713494688000000043030712
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:42:54

G
G
G
G
G
G
G
G
conforme o art. 9º da Lei nº 9.504/1997.
3.2. A jurisprudência do TSE, consolidada nas Súmulas 20, 24 e 30, estabelece
que documentos unilaterais, como ficha de filiação partidária e atas internas do
partido, não possuem fé pública e, portanto, não são aptos para comprovar a
filiação partidária, conforme decidido em casos análogos (TSE - REsp nº
0601607-61/2022).
3.3. A recorrente apresentou ficha de filiação partidária e fotos de eventos, sem a
devida comprovação pública, e não há elementos suficientes que possam
desconstituir a presunção de veracidade da certidão expedida pela Justiça
Eleitoral, que atesta a ausência de filiação partidária.
3.4. A Súmula 03 do TSE permite a juntada de documentos em sede recursal em
processos de registro de candidatura, mas os documentos apresentados pela
recorrente não são capazes de comprovar a filiação partidária tempestiva,
conforme exige o art. 9º da Lei das Eleições.
3.5. Portanto, deve-se negar provimento ao recurso, pois a recorrente não
comprovou sua filiação ao partido dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do pedido de
registro de candidatura de ANDREIA FRANCO SILVA ao cargo de vereadora
pelo Partido Progressistas de Japurá/PR, por ausência de comprovação de
filiação partidária no período exigido pela legislação eleitoral.
Tese de julgamento: A ficha de filiação partidária e demais documentos
produzidos unilateralmente não possuem fé pública para comprovar filiação
partidária, sendo imprescindível a apresentação de provas idôneas e
tempestivas para o deferimento do registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.
Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput e § 2º.
Lei nº 9.504/1997, art. 9º.
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022
Súmula TSE nº 20.
Súmula TSE nº 24.
Súmula TSE nº 30.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

Num. 44078795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713494688000000043030712
Número do documento: 24092713494688000000043030712
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:42:54

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDREIA FRANCO SILVA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte-PR (ID. 44024779), por meio da
qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura da ora recorrente, ao cargo de vereadora
do município de Japurá-PR, pelo partido PROGRESSISTAS - Japurá-PR, em razão da ausência
de comprovação de sua filiação ao partido.

Fundamentou-se na sentença que: a) a candidata pretende a regularização de sua
filiação partidária e o deferimento do registro de candidatura ao cargo de Vereadora pelo Partido
Progressistas de Japurá-PR; b) “a regularização de filiação partidária deve ser realizada por meio
de procedimento próprio, na forma do art. 11, §2°, da Resolução do TSE n° 23.596/2019”; c) a
requerente apenas apresentou a ficha de filiação partidária (datada de 30/03/2024) e fotos que
indicariam a participação em atos de campanha do partido; d) o único documento apresentado
que demonstraria a possível tempestividade do ato é a ficha de filiação que, por si só, não é
capaz de validar a filiação, eis que produzido unilateralmente e destituído de fé-pública, conforme
Súmula 20, do TSE; e) as fotos juntadas não indicam datas ou consentimento do partido em
relação à sua vinculação e; f) ante a inexistência de “provas nos autos que comprovem a filiação
partidária tempestiva pela requerente junto ao partido Progressistas de Japurá, bem como o
parecer do Ministério Público Eleitoral, impõe-se o indeferimento do registro de candidatura”. Por
fim, indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente para concorrer ao cargo de
vereadora.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que: a) “As fichas de
filiação, juntamente com fotos de participação em eventos, podem ser aceitas como provas
complementares de filiação partidária, especialmente quando demonstram a associação contínua
e a atividade política. A comprovação da boa-fé e do envolvimento do membro com o partido
deve ser considerada suficiente para validar a filiação” e; b) “A prova unilateral, por si só, não
deve ser descartada sem considerar o contexto e a evidência total apresentada. O fato de uma
ficha de filiação ser um documento de origem interna do partido não retira sua validade,
especialmente quando corroborada por outros documentos e evidências de participação”; c) “A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs)
tem reconhecido a possibilidade de correção de falhas na filiação partidária, desde que
apresentadas evidências que comprovem a tentativa de regularização dentro do prazo legal”; d) “
A ficha de filiação partidária e as fotos de eventos apresentados são evidências que corroboram a
alegação de filiação tempestiva. A jurisprudência recente tem aceitado provas circunstanciais e
documentais, desde que acompanhadas de uma justificativa plausível e corroboradas por outros
documentos”; e) de acordo com a Lei nº 9.096/1995, é permitida a correção de irregularidades
formais no processo de filiação, devendo ser admitida a correção de falha administrativa do
partido e permitir a continuidade do processo eleitoral pela candidata. Pleiteou a “reconsideração
da decisão de indeferimento com a aceitação da documentação apresentada e a regularização da
filiação partidária da candidata, conforme o prazo e requisitos legais”.

Sem contrarrazões, subiram os autos para julgamento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (ID. 44047252).

É o relatório.

Num. 44078795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713494688000000043030712
Número do documento: 24092713494688000000043030712
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:42:54

G
G
G

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Não se vislumbra qualquer impedimento para o conhecimento dos documentos que
instruem o presente recurso. Isso porque a juntada de documentos em sede de recurso ordinário
em registro de candidatura, encontra amparo na Súmula nº 03 do TSE que estabelece:

“No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o
suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta
houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário”.

Contudo, tais documentos não conduzem ao deferimento do registro. Explico.

O registro de candidatura da recorrente fora indeferido em razão da falta de
comprovação de filiação partidária. Em suas razões recursais, aduz que os documentos ora
apresentados demonstram que se filiou ao partido político, tendo juntado a documentação
necessária para tanto.

Sem razão a recorrente.

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.

Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever legal
atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete aos
filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em relação ao
efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do referido
dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Na mesma linha, a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º, prevê a
possibilidade de o filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a 10 (dez)
dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em procedimento
autônomo nos meses de junho e dezembro.

No caso, a ora recorrente visa que seja considerada regular sua filiação partidária,
para comprovar suas alegações apresentou:

Ficha de filiação ao partido (ID. 44024768);

Ata da convenção para a escolha dos candidatos a vereador (ID. 44024788);

Diversas fotos em eventos.

Analisando os autos, constata-se a fragilidade das provas, apresentadas para
comprovar a regularidade da filiação partidária, tratando-se de provas unilaterais. Isso porque a
Num. 44078795 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713494688000000043030712
Número do documento: 24092713494688000000043030712
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:42:54

simples apresentação de cópia da ficha de filiação partidária ou de ata de convenção para a
escolha dos candidatos sem qualquer tipo de registro não é suficiente para infirmar a validade da
certidão de filiação expedida em 02/09/2024, a qual atesta a ausência de filiação da recorrente
(ID. 44024762). Dessa forma, a prova documental apresentada revela-se insuficiente para
desconstituir o teor da certidão emitida pela Justiça Eleitoral, que possui presunção de veracidade
e legitimidade.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à inadequação de
provas unilaterais para a comprovação de filiação partidária.

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé-pública.

Nessa linha, precedente do Tribunal Superior Eleitoral, relativo às Eleições de 2022:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL.
SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de
que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para
comprovar a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede de
recurso especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência do
TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem
documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a
demonstrar a filiação partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para
contestar e regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-
lo em procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo
art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação
partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº
30/TSE.

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Sendo assim, inexistindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação da recorrente ao Partido Progressistas até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/1997 é de ser negado provimento ao recurso.

Num. 44078795 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713494688000000043030712
Número do documento: 24092713494688000000043030712
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:42:54

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de ANDREIA FRANCO SILVA,
para concorrer ao cargo de vereadora pelo Partido Progressistas de Japurá/PR, em razão da
ausência de comprovação do período mínimo de 6 meses de filiação partidária.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600365-
53.2024.6.16.0149 - Japurá - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ANDREIA FRANCO SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO
ALMANCIO MOREIRA - PR110138 - RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE
CIANORTE PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078795 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713494688000000043030712
Número do documento: 24092713494688000000043030712
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:42:54